Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700176-20.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WANDERSON DE SOUSA MARREIROS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o julgamento do HC no 0708977-94.2025.8.07.0000 (ID 70100525), dê-se vista à Defensoria Pública, para requerer o que entender cabível. Após, nada requerido, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora